Tribunal: TJDFT
Processo: 0001331-22.2008.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001331-22.2008.8.07.0016 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS MARTINS GOMES, CARLA MARIA MARTINS GOMES, MARIA HELENA MARTINS GOMES DE AZEVEDO, MARIA VIRGINIA MARTINS GOMES RECORRIDOS: FRANCISCA VALDEREIS ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERES OLIVEIRA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SALDO DEVEDOR. I – A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC. Ademais, foi oportunizada aos apelantes a manifestação sobre cada versão do esboço de partilha apresentada pela inventariante, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – Prevista contratualmente a proporção da propriedade sobre imóvel adquirido por casal em união estável regida pelo regime de separação de bens, posteriormente convertida em casamento, submetido ao mesmo regime, eventual pagamento de valor que supere a fração da propriedade não é suficiente para imputar saldo devedor à viúva. Na demanda, não se verificam elementos a considerar que os pagamentos superiores à sua fração não foram realizados por mera liberalidade do de cujus, concluindo-se pela doação à esposa, a afastar o reconhecimento de eventual saldo devedor da viúva em favor do Espólio. III – Apelação provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, § 3o, 612 e seguintes, 1.022, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 538 e 1.687, ambos do Código Civil, sustentando que a doação não foi debatida nos autos. Ressaltam, outrossim, que inexiste contrato de doação ou qualquer indício de que o de cujus tenha por liberalidade pagado a parte devida pela esposa. Asseveram que deve ser respeitado o regime de separação de bens, de modo que deve recair sobre cada cônjuge a devida responsabilidade financeira; b) artigo 505 do CPC, afirmando que o tema relativo à responsabilidade proporcional do de cujus pelo pagamento das parcelas do financiamento do imóvel se encontra fulminado pela preclusão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 371, 489, § 3o, 505, 612 e ss, e 1.022, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 538 e 1.687, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Apesar de a questão referente à herança e à meação pela viúva estar preclusa, ressalte-se que, antes de se casarem com separação de bens (id. 61102183) em 7/7/2007, a viúva e o de cujus haviam outorgado escritura pública declaratória de regulação patrimonial em 9/5/2006 (id. 61102181), na qual afirmaram que mantinham união estável desde 20/12/2004, também regida pela separação de bens [...] O esboço de partilha homologado prevê, a partir de “análise da contribuição dos compradores para quitação do valor total do contrato” (id. 61103071, pág. 4), saldo devedor da viúva de R$ 118.326,18 em favor do espólio [...] No rol dos bens partilháveis, está incluído, além do percentual sobre o imóvel previsto em contrato como pertencente ao de cujus, também o alegado valor devido pela viúva, nos seguintes termos (id. 61103071, pág. 9) [...] Todavia, não encontra respaldo a tese da inventariante, uma vez que inexiste nos autos indício de que, ciente das proporções contratuais por ele celebrado, o de cujus não teria se valido da própria liberalidade para custear os valores devidos para aquisição do apartamento. Conclui-se que, quanto às prestações pagas além de sua fração, houve doação do marido à esposa, art. 538 do CC [...] Reprise-se que o contrato de compra e venda do imóvel promove a distribuição de propriedade, mas não restringe a responsabilidade das partes pelo pagamento a seus percentuais. Os percentuais sobre a propriedade remanescem independentemente de quem efetua o pagamento, em observância à autonomia da vontade das partes [...] Nesse contexto, não se mostra razoável imputar à viúva obrigação não prevista contratualmente em decorrência de obrigação assumida espontaneamente pelo esposo quando em vida [...] Esclareça-se que este entendimento não corresponde à inclusão da viúva no rol de herdeiros nem em considerá-la meeira, mas apenas na proteção do seu patrimônio individual (40% do imóvel localizado no SQN 213, Bloco “H”, apartamento 213, Brasília-DF) (ID. 62799698). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016